Tribunal: TJBA
Processo: 8040299-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040299-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEDA MARIA DE JESUS BRITO

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO GOES SOUSA

AGRAVADO: LUIZ CESAR DE OLIVEIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
NATALIA SERVA BOTELHO, DANIEL DE ARAUJO GALLO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A SEDUR. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE A ORDEM JUDICIAL E O PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para impor aos agravados a abstenção de realizar quaisquer modificações estruturais no imóvel objeto da lide até o julgamento final da demanda, mantendo, no mais, a tutela de urgência deferida na origem que determinou o desapossamento liminar do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação relativa à existência de procedimento administrativo perante a SEDUR, bem como se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado aprecia expressamente o argumento relativo ao procedimento administrativo perante a SEDUR e o afasta com base na incongruência entre o número do imóvel constante do requerimento administrativo e o bem objeto da lide.

5. O julgado também afasta a alegação de conflito entre a determinação judicial e o exercício do poder de polícia administrativa, ao consignar que a obrigação de não fazer incide apenas sobre os agravados, sem interferir nas atribuições fiscalizatórias da SEDUR quanto às obras promovidas pela agravante.

6. A mera rejeição dos embargos não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ausente demonstração de intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada e a afasta mediante fundamentação suficiente.

3. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração de caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
n.
8040299-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
LUIZ CESAR DE OLIVEIRA ARAÚJO
e
GILSON JERÔNIMO SANTOS
e, como embargada,
LEDA MARIA DE JESUS BRITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA